Tribunal: STF
Processo: RE 1546836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Município de Corbélia contra acórdão da Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Lei do Município de Corbélia. Taxa Municipal de Fiscalização e de Verificação de Funcionamento Regular. Estações Rádio Base. Competência da União. Inexigibilidade do tributo. Precedentes. 1. Nos termos do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919 da Repercussão Geral, consignou-se que os municípios não podem, com o fundamento de tratarem de assuntos de sua competência, invadir a competência da União e adentrar em matéria relativa à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.546.836/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/25).



    Alega o embargante que o acórdão em questão divergiu da decisão da Suprema Corte tomada no julgamento do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919.



    Sustenta que as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações podem conviver harmonicamente com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios.



    Ressalta que “[t]anto faz que ‘as torres e as antenas’ sejam utilizadas para ‘transmissão e recepção de dados e voz’, já que poderia servir à exercício de rapel, bungee jumping ou publicidade”. Em todo caso, aponta que devem ser respeitadas as condições de segurança e higiene. 



    Discorre sobre o que seria o fato gerador do tributo questionado nos autos e cita os arts. 264 e 291 da Lei municipal nº 639/2005.



    Aponta que a Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo “reacendeu a discussão sobre o tema”. E diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do CPC.



    Enfatiza que “[a] ‘construção’ e o ‘habite-se’ carecem do ‘alvará de licença’ e ‘vigilância sanitária’, que, como se sabe, são assuntos de ‘interesse local’”. Defende que, se a operadora de telefonia celular não quer pagar as taxas de licença e vigilância, deve ela “dar baixa no alvará e encerrar suas atividades no município”.



    Pede que seja reconhecia a legitimidade da cobrança das taxas de renovação de licença e vigilância sanitária e que a operadora de telefonia celular seja condenada nas custas processuais e honorários advocatícios.



    Decido.



    Não há como se conhecer dos embargos de divergência.



    Como visto, a Segunda Turma da Corte, no julgado ora embargado, negou provimento ao agravo regimental interposto pela municipalidade, mantendo, assim, decisão na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargada.



    Na ocasião, aduzi que o que a municipalidade defende é, ao cabo, a constitucionalidade da taxa de fiscalização e de verificação de funcionamento regular, ao fundamento de ser ela taxa de licença e vigilância sanitária, de competência municipal, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal, devida por qualquer estabelecimento comercial, industrial ou de prestação de serviços. Sustentei que essa tese não poderia ser acolhida, em razão de precedentes da Corte, mormente o RE nº 776.594/SP, Tema nº 919, de minha relatoria.



    Insta relembrar que, do tema de repercussão geral em questão, consignei que as competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. Além disso, realcei que tais competências do ente central e das municipalidades podem conviver harmonicamente.



    À luz dessa compreensão, destaquei que a Lei Federal nº 13.116/15 prevê (art. 4º) ser de competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Consignei, ainda, que cabe à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    No que diz respeito aos municípios, ressaltei que eles não poderiam, com o argumento de estarem tratando de assuntos de sua competência, invadir, ainda que disfarçadamente, a competência da União e adentrar, por exemplo, em matéria relativa à fiscalização do funcionamento das torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular.



    Eis a redação da tese de repercussão geral fixada para o Tema nº 919: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. O julgado foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido (RE nº 776.594/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 9/2/23)



    Como se nota, o acórdão ora embargado está alinhado com a orientação do Tribunal Pleno.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Sobre o assunto:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente